Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-46.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
3. De acordo com a orientação advinda do c. STJ, os alimentos devidos entre ex-cônjuges não são perenes, exceto quando presentes situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes do c. STJ.
4. Os autos revelam que o Apelante, a despeito de sustentar a autonomia financeira da Apelada, não obteve êxito em demonstrar o alegado, de modo que persiste a necessidade do pensionamento para atender às necessidades de subsistência dela.
5. A Ré conta atualmente com mais de 74 (setenta e quatro) anos de idade e, embora não haja evidência de que se encontra incapaz para o exercício de atividade laboral, por certo, afigura-se pouco provável a inserção dela no mercado de trabalho, diante da pouca instrução que ela declarou e nenhuma experiência profissional anterior.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.